Tribunal: TJES
Processo: 0004165-11.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004165-11.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: CLEBSON ALMEIDA DA SILVA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS.

PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

II.
In casu,
a despeito de o Recorrente ter afirmado que a verba honorária pericial foi “
antecipada
” (fl. 141-verso), tal comprovante não foi identificado nestes autos, conforme Certidão (fl. 139). Nada obstante, certo é que a parte Autora vencida na demanda encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Deste modo, cabe ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
arcar com os honorários periciais, devendo ressarci-los à Autarquia Previdenciária (INSS) na hipótese desta apresentar o respectivo comprovante de pagamento antecipado ao Juízo
a quo
, ou, caso não tenham sido adiantados, que se proceda a intimação do Ente Público Estadual para depositá-los nos autos para ulterior levantamento pelo Perito.

III.
Recurso conhecido e provido
para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais eventualmente adiantados pela Autarquia Previdenciária (INSS), ou, se ainda não antecipados, que seja intimado para depositá-los nestes autos para ulterior levantamento pelo Perito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 124/128), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
proposta por
CLEBSON DE ALMEIDA DA SILVA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial,
“sem custas ou honorários de sucumbência, por força do disposto no art. 129, inciso II, parágrafo único da Lei Federal nº 8.213 de 1991”
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que
“
nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o estado da federação promover o ressarcimento. Frise-se: o ressarcimento não deve ser promovido pela parte autora, mas sim pelo estado a federação, na hipótese, no caso o Estado do Espírito Santo”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para reformar em parte a r. sentença combatida, determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda ao ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados
”.

Contrarrazões (fls. 116/150), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 124/128), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
proposta por
CLEBSON DE ALMEIDA DA SILVA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial,
“sem custas ou honorários de sucumbência, por força do disposto no art. 129, inciso II, parágrafo único da Lei Federal nº 8.213 de 1991”
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que
“
nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o estado da federação promover o ressarcimento. Frise-se: o ressarcimento não deve ser promovido pela parte autora, mas sim pelo estado a federação, na hipótese, no caso o Estado do Espírito Santo
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para reformar em parte a r. sentença combatida, determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que proceda ao ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados
”.

Contrarrazões (fls. 116/150), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Com efeito, a matéria em análise prescinde de maiores debates, tendo em vista que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(
STJ,
REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018)

No mesmo sentido
,
verbatium
:

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA.
1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2.

Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...] (...)
3.

Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados.
” (
STJ,
REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

De igual modo, também perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos análogos ao dos autos,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.RECURSO DE WESLENE CRISTINA. A INTERESSADA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA FAZER JUS AO
BENEFÍCIO
REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO INSS. PRELIMINARMENTE. DA INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 3. DO MÉRITO RECURSAL. 3.1.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes

(AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). 3.2.
Na hipótese, considerando que o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, restou vencido na demanda, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.
(...)” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160072302, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PRELIMINAR REJEITADA AUXÍLIO-ACIDENTE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPAÇÃO PELO INSS RESSARCIMENTO DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO RECURSO DO RÉU PROVIDO. (...) 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento.

7. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160278529, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
(...) 2. Recurso provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160352944, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

In casu,
a despeito de o Recorrente ter afirmado que a verba honorária pericial foi “
antecipada
” (fl. 141-verso), tal comprovante não foi identificado nestes autos, conforme Certidão (fl. 139). Nada obstante, certo é que a parte Autora vencida na demanda encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Deste modo, cabe ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
arcar com os honorários periciais, devendo ressarci-los à Autarquia Previdenciária na hipótese desta apresentar o respectivo comprovante de pagamento antecipado ao Juízo
a quo
, ou, caso não tenham sido adiantados, que se proceda a intimação do Ente Público Estadual para depositá-los nos autos para ulterior levantamento pelo Perito.

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais eventualmente adiantados pela Autarquia Previdenciária, ou, se ainda não antecipados, que seja intimado para depositá-los nestes autos para ulterior levantamento pelo Perito,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator